Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-63.2022.8.11.0033
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001731-63.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PALMIRA DE CAMPOS ROCHA - CPF: 848.944.231-20 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PALMIRA DE CAMPOS ROCHA - CPF: 848.944.231-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIA FORMALIZAÇÃO ELETRÔNICA - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

- ALEGAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR -

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - FRAUDE NÃO EVIDENCIADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO
PREJUDICADO
.

O pedido de recebimento do recurso de apelação também em seu efeito suspensivo deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do recurso.

Demonstrada a efetiva e regular contratação do empréstimo, não h
á
como reconhecer a nulidade do negócio jurídico
, tampouco em vício de consentimento.

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”.
(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020).

Se inexistente ato ilícito a justificar a condenação em indenização por danos morais, resta prejudicado o recurso adesivo da autora que pleiteia pela majoração do
quantum
indenizatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A
e adesivo interposto por
Palmira de Campos Rocha
contra sentença lançada nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais,

que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado, determinando o cancelamento dos descontos relativos à referida contratação no benefício previdenciário da requerente. Condenou o banco a restituir em dobro os descontos indevidamente lançados, arbitrou o pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de consectários legais.

Condenou ainda, a parte autora ao pagamento de custas

p
rocessuais
e honorário sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, CPC.Por fim, determinou que a parte requerente devolvesse o valor recebido indevidamente, qual seja de R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais), acrescidos de consectários legais.

O
Banco
apelante alega que restou devidamente comprovada a contratação e a validade do empréstimo pactuado entre as partes
, que se trata
de refinanciamento, via autoatendimento/BDN (caixa eletrônico) das dívidas que a autora possuía junto a
ela
e que não há contrato físico para este tipo de contratação.

Pondera que a autora não faz jus à percepção de dano moral, haja vista que
ela
conhecia do instrumento pactual e ainda, encontra-se ausente a demonstração de que o banco tenha praticado qualquer ato ilícito
, s
ituação essa que não passou de mero aborrecimento da vida cotidiana, motivo pelo qual não há que se falar em indenização.

Assevera que é indevida a pretensão da a
utora
, considerando a contratação do empréstimo pessoal com uso de cartão, senha pessoal e biometria. Asseverando, que não houve a má-fé nas cobranças
realizadas
.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a imprescindível atribuição de efeito suspensivo para que a referida decisão não produza quaisquer efeitos até o
seu
julgamento, que seja mantida a validade do contrato firmado entre as partes e, por consequência, seja invertida as verbas honorárias de sucumbência e custas processuais.Subsidiariamente,
pugna
pela devolução de forma simples eis que não comprovada à má-fé da instituição financeira.

As contrarrazões foram ofertadas pela apelada Palmira de Campos Rocha, em id. 207847677, pugna pelo seu desprovimento.

Na apelação adesiva,a autora, requer a reforma da sentença a fim de majorar a fixação do quantum indenizatório a título de dano moral em seu teto máximo ou no valor requerido na exordial (R$ 10.000,00).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-
RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO

O Banco apelante
pugnou pelo

recebimento da apelação principal em seu efeito suspensivo.

Sobre o tema, eis o disposto no art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação."

Como se pode depreender da leitura do dispositivo supracitado, o pedido de recebimento do recurso de apelação também em seu efeito suspensivo deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do recurso.

Com estas considerações,não
conheço
do pedido de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo.

MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que a
autora
ajuizou ação declaratória cumulada com indenizatória em face do banco apelado, em que alega ter contratado empréstimo com descontos automáticos em seu benefício, na modalidade empréstimo consignado, entretanto, observou que o pagamento efetuado pela instituição financeira era inferior do que deveria receber.

Dessa forma, diante do ocorrido, se viu na necessidade de buscar as devidas informações e ao solicitar o extrato do seu benefício junto ao INSS, constatava que além dos descontos para pagamentos relacionados aos seus empréstimos consignados, contratados, outros contratos de empréstimos estão sendo debitados.

Na hipótese dos autos, a autora aduz que não contratou o empréstimo de contrato n. 0123394718483 no valor de R$ 5.667,23 (cinco mil e seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e três reais), com data de contratação no dia 25/03/2020.

Por outro lado, o banco ora apelante, afirma que esse contrato foi formalizado via eletrônica, modalidade efetuada através de cartão e senha. E, parte do valor contratado foi utilizada para quitação do saldo devedor dos empréstimos de n. 323.027.289 (id. 207847654) e n. 353.915.194 (id. 207847655).

Após o devido processo legal, o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexistência do débito e condenar o requerido ao pagamento do dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de consectários legais. Condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, de acordo com o artigo 85, §2o do CPC. Ademais, condenou a parte requerente efetivar a devolução do valor recebido indevidamente, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescidos de consectários legais.

Contra essa sentença se insurge a instituição financeira, defendendo a legalidade do contrato e dos encargos, livremente pactuados pela apelada. Requer o provimento do apelo, para
o fim de afastar
a condenação de danos morais, bem como se não entender pela nulidade do negócio jurídico, a devolução de valores de forma simples, afastando os efeitos do art.42 do CDC. Por fim, a compensação do valor creditado em favor da apelada, devidamente atualizado
e inversão do ônus de sucumbência.

Por outro lado, a autora recorre, pugnando pela majoração da indenização por danos morais.

Pois bem.

O recurso d
o Banco apelante
merece provimento.

É cediço que
o CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Conforme prevê a regra da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora apresentar elementos quanto ao fato constitutivo do seu direito e, a parte requerida, provas relativas à existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral.

Em detida análise do contexto probatório dos autos verifica-se que o banco, ora apelante, apresentou documentação
que demonstra
a celebração do contrato, Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal - Consignação e/ou Retenção - INSS, cuja cópia aportou ao id. 207847655.

Colacionou, ainda,
no id. 207847653 - Pág. 3
-
print
de tela sistêmica do contrato n. 0123394718483
-
, ora questionado,
que
foi firmado na formalidade eletrônica, no dia 25/03/2020,
sendo o
saldo usado para refinanciamento das Cédulas de n. 323.027.289 e 353.915.194
e
disponibilizado a quantia remanescente na conta bancária da autora, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme demonstrado no documento do extrato para conferência no (id.207847656 - Pág. 1 - TED), com descrição do documento de n. 4718483, conta de n. 501.488-3, Ag. 0691-2, do Banco Bradesco da titularidade da reque
rente.

Verifica-se
,
também
,
que consta a aposição da impressão digital da autora e demonstrativo de extrato de pagamento INSS, além da assinatura de seu
representante “a rogo” – com sua respectiva cópia de identificação, mais a testemunha Evair Rocha Ferreira, consoante Id. 207847655.

Desse modo, extrai-se do acervo probatório produzido, que há efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Registre-se, no ponto, que apesar dos argumentos da autora, o requerido comprovou a ocorrência das situações previstas nos incisos do
s
artigo
s
acima mencionados.

Assim sendo,
entendo que
a autora autorizou o empréstimo contraído, inexistindo vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado serviu para quitar a dívida refinanciada.

Nesse sentido, a Instituição Financeira desconstituiu o direito da parte autora, comprovando a pactuação do refinanciamento, o que ilide qualquer possibilidade de fraude, cumprindo o seu ônus probatório, nos moldes do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Diante de tais circunstâncias, comprovada a origem da obrigação da parte a
utora
, do contrato refinanciado, e, portanto, o exercício regular do direito do banco de proceder aos descontos no benefício
previdenciário
,
não há falar em
direito à repetição do indébito, tampouco
n
a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Trago jurisprudências nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.
Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
.
(N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023) Destaquei

De outra feita, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júniorleciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro:
Aide
, p. 87).

Na mesma vertente, AntônioMenezes Cordeiro salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).

Portanto, ausente o alegado vício de consentimento, a reforma da sentença é de rigor, já que é válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Do recurso adesivo
.

A autora, n
o recurso adesivo,

pretende a
majoração da fixação de danos morais.

Todavia,
não restando con
figurados os requisitos da responsabilidade civil,
não há que se falar em indenização por dano moral
e, por sua vez, resta
prejudicada
a sua pretensão
.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso
do banco
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela a
utora
Palmira de Campos Rocha
,

restando
prejudicado

o recurso adesivo
.
Inverto o ônus de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024